Tribunal: STF
Processo: RE 76348
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-02-12
Data de publicação: 1974-02-12

Ementa:
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. MONOPOLIO DE SEGUROS.
NÃO NEGA VIGENCIA DE LEI FEDERAL, NEM VIOLA A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, O DECRETO ESTADUAL QUE IMPÕE COMO CONDIÇÃO DE CONCESSÃO
DE SERVIÇO PÚBLICO, O SEGURO DO EQUIPAMENTO EM EMPRESA SEGURADORA
DA QUAL O ESTADO E O PRINCIPAL ACIONISTA E CONTROLADOR DO CAPITAL
SOCIAL.